Tribunal: TJES
Processo: 5002873-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002873-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REFIS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACOLHIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PREJUDICADO.

1.
A execução fiscal foi extinta em razão da extinção da dívida por quitação do débito tributário, nos termos do art. 924, III do CPC.

2.
Tendo o apelante aderido ao REFIS resta caracterizada a confissão de dívida e, por consequência, a perda superveniente do objeto dos embargos à execução.

3.
Em relação aos ônus de sucumbência, conforme entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, “havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução,

configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. (REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.).

4
. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
WAL MART BRASIL LTDA

contra r. sentença de id. 9036104, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 9036110 proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por ela em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (id. 7553535), aduz a parte apelante, em síntese, (i) a incongruência dos valores executados e a cumulação na CDA dos créditos tributários de mais de um período em um único valor, ensejando a nulidade da CDA pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios; (ii) o cerceamento de defesa em razão da desconsideração do laudo técnico e do laudo pericial; (iii) a contradição/erro material quanto à desnecessidade de produção/conclusão de provas; (iv) do direito ao crédito de ICMS sobre a energia elétrica consumida na industrialização;(v) a violação ao Princípio da Não-cumulatividade do ICMS; (vi) do efeito confiscatório da multa.

Em sede de contrarrazões (id. 9036122), o apelado suscitou questão prejudicial à análise do mérito do recurso porque a execução foi extinção por quitação dos débitos em razão de adesão ao REFIS.

Por meio do despacho de id. 9550140 determinei a intimação do apelante para manifestar sobre a perda superveniente de objeto dos embargos à execução.

Em resposta, sobreveio a manifestação de id. 9885209 concordando com o acolhimento da prejudicial de mérito, em razão da adesão ao REFIS, porém pugnando pela ausência da condenação da verba sucumbencial.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002873-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
WAL MART BRASIL LTDA

contra r. sentença de id. 9036104, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 9036110 proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por ela em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais no id. 7553535.

Em sede de contrarrazões (id. 9036122), o apelado suscitou questão prejudicial à análise do mérito do recurso porque a execução foi extinção por quitação dos débitos em razão de adesão ao REFIS.

Por meio do despacho de id. 9550140 determinei a intimação do apelante para manifestar sobre a perda superveniente de objeto dos embargos à execução.

Em resposta, sobreveio a manifestação de id. 9885209 concordando com o acolhimento da questão prejudicial de mérito, em razão da adesão ao REFIS, porém pugnando pela ausência da condenação da verba sucumbencial.

Pois bem.

Em consulta ao feito executivo principal de n. 5000653-84.2016.8.08.0024, observo que a execução fiscal foi extinta em razão da extinção da dívida por quitação do débito tributário, nos termos do art. 924, III do CPC, conforme cópia da sentença no id. 9036123, inclusive já foi certificado o trânsito em julgado.

Insta consignar que, a adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo – REFIS implica em “reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo”, nos termos do art. 3º, inciso III da Lei n. 11.331/2021 que instituiu o referido programa.

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO REFIS VITÓRIA. LEI N. 8.592/2013. EXPRESSA RENÚNCIA A IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS SOBRE O DÉBITO. ATO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE. DISCUSSÃO JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No caso, o débito impugnado pela empresa contribuinte foi objeto de termo de confissão de dívida e consequente parcelamento, firmado na forma da Lei Municipal n. 8.592/2013, a qual institui programa de incentivo à regularização fiscal. 2) A legislação municipal é clarividente ao prever que a adesão ao REFIS VITÓRIA importa o reconhecimento e confissão do débito, assim como a expressa renúncia a impugnações ou recursos administrativos ou judiciais que a ele se relacionam; renúncia essa que também consta de forma expressa no termo de confissão de dívida. 3) “A adesão ao programa de benefício tributário não é obrigatória, cabendo ao contribuinte analisar as vantagens oferecidas pelo programa e os ônus de sua inclusão [...]” (TJES. AI 5004203-86.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 09/12/2021) . 4) Recurso conhecido e desprovido.(Apelaçao cível n.° 0028285-15.2012.8.08.0024; Relator: Des. Rapahel Americano Câmara; Data de Julgamento: 01.11.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONFIGURA BIS IN IDEM. MONTANTE JÁ ADIMPLIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, durante o transcurso do processo, a embargante optou por aderir ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais do Estado do Espírito Santo (“REFIS”), quitando os débitos tributários que eram objeto de discussão dos embargos. Destarte, informando a extinção do crédito tributário por meio do seu pagamento integral na seara administrativa, a requerente peticionou nos autos requerendo a desistência dos embargos. 2) O Tribunal da Cidadania possui precedente vinculante, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 400), no sentido de que “a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69”. 3) A Corte Superior tem reiteradamente decidido que caracteriza bis in idem a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal para adesão em programa de parcelamento tributário. E que tal situação se amolda àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ. O próprio Tribunal, portanto, reconhece que a tese jurídica firmada no Tema nº 400 de Recurso Repetitivo deve ser aplicada a todos os entes políticos, e não só à União. 4) Sendo o presente caso de desistência dos embargos à execução em razão do pagamento do débito exequendo cobrado na execução em apenso, decorrente de adesão a programa de parcelamento, esta c. Câmara Cível conclui pelo acerto do magistrado ao afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n.º 5003392-36.2021.8.08.0030; Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Data de Julgamento: 17.03.2023)

Desta forma, tendo o apelante aderido ao refis, conforme se verifica no espelho de id. 30169692 dos autos originários e que segue abaixo, resta caracterizada a confissão de dívida do apelante e, por consequência, a perda superveniente do objeto dos embargos à execução.

Em relação aos ônus de sucumbência, conforme entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, “havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos
embargos à execução,
configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. (REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.).

Inclusive, em consulta aos autos da execução fiscal de n. 5000653-84.2016.8.08.0024, verifiquei que o Estado do Espírito Santo (id. 30169691) afirmou que “O crédito tributário, ora executado, bem como os honorários advocatícios, foram pagos integralmente”. Deste modo, deve ser afastada a condenação do pagamento de verba honorária.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO

o recurso de apelação, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos à execução, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, extinguindo a obrigação alusiva ao pagamento da verba honorária, remanescendo a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.